Tribunal: TRF3
Processo: 5005974-78.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
731/821)

5005974-78.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PELO AGRAVANTE, AO JUÍZO DE ORIGEM, ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – Na exata compreensão do disposto no art. 1.018, §3o, do CPC, o descumprimento da exigência de comunicação ao Juízo de origem, acerca da interposição do agravo de instrumento, importará a inadmissibilidade do recurso, “desde que arguido e provado pelo agravado”. Não houve, no ponto, a comprovação do quanto alegado, não bastando o traslado de cópias da demanda subjacente. Para tanto, entende-se indispensável a emissão de certidão, pela serventia de origem, acerca da ausência da comunicação, providência que não restou cumprida no presente caso. Preliminar rejeitada.

2 - De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

3 - Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

4 - O questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que os critérios de aferição do termo inicial do benefício e da correção monetária foram expressamente delimitados pela r. decisão de fls. 539/540, contra a qual o autor não se insurgiu, a tempo e modo.

5 – Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento do autor desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005974-78.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005974-78.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega o recorrente, em síntese, o desacerto da decisão impugnada, tendo em vista que os cálculos elaborados pelo INSS aplicaram a TR (Lei no 11.960/09) como critério de correção monetária, além de apresentarem equívoco quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez.

Ausente pedido de antecipação da pretensão recursal (ID 1961450).

Houve apresentação de resposta, oportunidade em que o INSS pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de comunicação, ao Juízo de origem, acerca de sua interposição, na forma prevista pelo art. 1.018, §3o, do CPC (ID 2295285).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005974-78.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De partida, rechaço a preliminar de não conhecimento do recurso alegada na contraminuta.

Na exata compreensão do disposto no art. 1.018, §3o, do CPC, o descumprimento da exigência de comunicação ao Juízo de origem, acerca da interposição do agravo de instrumento, importará a inadmissibilidade do recurso, “desde que arguido e provado pelo agravado”.

Não houve, no ponto, a comprovação do quanto alegado, não bastando o traslado de cópias da demanda subjacente. Para tanto, entendo indispensável a emissão de certidão, pela serventia de origem, acerca da ausência da comunicação, providência que não restou cumprida no presente caso.

No mais, o título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, “a partir da data da cessação do auxílio-doença, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei no 8.213/91. (...) As prestações vencidas deverão ser atualizadas monetariamente, mês a mês, incidindo ainda juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sobre o total do débito em atraso, corrigido, respeitada ainda a prescrição quinquenal” (fls. 415/418).

Como se vê, a r. sentença de origem deixou de fixar, expressamente, tanto a data do termo inicial da aposentadoria por invalidez, como os critérios de aplicação da correção monetária.

Deflagrada a execução, ambas as partes apresentaram memórias de cálculo com valores em muito discrepantes e, em razão disso, sobreveio a decisão de primeiro grau, por meio da qual se delimitou a DIB do benefício, bem como o critério de correção monetária. Confira-se:

“Vistos.

De fato, com o advento do novo Código de Processo Civil - aplicável aos processos em curso, plenamente viável a expedição de precatório da parcela incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, in verbis:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento."

Logo, defiro a expedição do RPV, no montante de R$ 2.240,88, na forma tal qual fora requerida.

Ademais, fez-se ainda constar, na parte dispositiva do título judicial de fls. 06/09, que deveria ser considerada, no cálculo do benefício, a data em que o auxílio-doença foi cessado, o que ocorreu em 15/07/2015 (fls. 46), respeitada a prescrição quinquenal.

Posto isso, face a grande desproporção entre os cálculos apresentados pelas partes, remetam-se os autos ao contador, a fim de que se estabeleça o “quantum” devido ao segurado, de acordo com o que restou acima estabelecido e aplicando-se, incontinenti, a lei 11.960/09.

Intime-se.” (fls. 539/540, com destaque nosso).

Referida decisão fora publicada no Diário Eletrônico em 18/08/2017 (fl. 542), sendo as partes devidamente intimadas, inclusive com expedição de mandado de intimação ao INSS (fl. 543).

Não houve recurso.

A Contadoria Judicial de origem, então, ratificou os cálculos ofertados pelo INSS, posto que “compatíveis com o que foi decidido às fls. 125/126” (fl. 546).

Intimadas as partes, o credor ofereceu impugnação, ao passo que o INSS manifestou concordância. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que se inicia com a seguinte ressalva:

“Reitero o que já se decidiu a fls. 125/126”, terminando por acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo INSS.

Pois bem.

De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 1.342/1.343.

Assim, o questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que os critérios de aferição do termo inicial do benefício e da correção monetária foram expressamente delimitados pela r. decisão de fls. 539/540, contra a qual o autor não se insurgiu, a tempo e modo.

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI 11.960/09 - QUESTÃO DEFINIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA AUTARQUIA COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - PRECLUSÃO.

(...)

III - A própria representante da Autarquia, antes da prolação da sentença, manifestou concordância com o cálculo da contadoria judicial, em razão do trânsito em julgado do título judicial que excluiu a incidência da correção monetária na forma da Lei 11.960/09.

IV - Apelação do INSS improvida."

(AC no 2015.61.83.000869-3/SP, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, 10a Turma, DE 27/10/2016).

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA. PRECLUSÃO. ARTIGO 158 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE/AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Concordância da embargada com os cálculos do contador e posterior discordância. Preclusão. Artigo 158 do Código de Processo Civil. Ausência de erro material.

2. Embargada que decaiu de parte substancial do pedido. Honorários devidos ao embargante. Artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Apelação do embargante parcialmente provida e da embargada improvida."

(AC no 2000.61.09.002307-0/SP, Rel. Juiz Fed. Convocado Leonel Ferreira, 11a Turma, DE 13/10/2015).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada em contraminuta e nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PELO AGRAVANTE, AO JUÍZO DE ORIGEM, ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – Na exata compreensão do disposto no art. 1.018, §3o, do CPC, o descumprimento da exigência de comunicação ao Juízo de origem, acerca da interposição do agravo de instrumento, importará a inadmissibilidade do recurso, “desde que arguido e provado pelo agravado”. Não houve, no ponto, a comprovação do quanto alegado, não bastando o traslado de cópias da demanda subjacente. Para tanto, entende-se indispensável a emissão de certidão, pela serventia de origem, acerca da ausência da comunicação, providência que não restou cumprida no presente caso. Preliminar rejeitada.

2 - De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

3 - Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

4 - O questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que os critérios de aferição do termo inicial do benefício e da correção monetária foram expressamente delimitados pela r. decisão de fls. 539/540, contra a qual o autor não se insurgiu, a tempo e modo.

5 – Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento do autor desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada em contraminuta e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.